Tribunal: STF
Processo: Rcl 54145
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Consórcio KPE/Future ATP em face de decisão do Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos do Processo 0000493-78.2019.5.05.0023. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, aduz que:



    “A Reclamação em tela é proposta em decorrência da decisão da Exa. Juíza do Trabalho da 23ª Vara do Trabalho de Salvador, Bahia, a qual determinou a inclusão da reclamante, em processo judicial já em fase de execução. 



    Em suma, trata-se de execução provisória em reclamação trabalhista movida por César Augusto Cardoso Rodrigues Filho contra a Construtora OAS S.A. (atual Construtora Coesa S.A.), na qual foi feito acordo entre as duas partes informadas. 



    Diante de infrutíferas tentativas de execução contra real empregadora Construtora OAS S.A. (atual Construtora Coesa S.A.), bem como após descumprimento de acordo firmado entre reclamante e real empregadora/devedora, foi requerido pelo reclamante/exequente o redirecionamento da execução contra supostas empresas do grupo econômico da real empregadora/devedora. 



    Ocorre, que foi proferida decisão que determinou a inclusão da ora Reclamante no polo passivo da execução, sem que sequer tenha participado da fase de conhecimento (...)”. (eDOC 1, p. 2)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Na espécie, a empresa reclamante sustenta que a juíza de primeira instância teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.



    Eis o teor da decisão ora combatida, proferida pelo juiz de primeiro grau:



    “FUNDAMENTOS: Primeiramente, cumpre definir que, amparando-me na jurisprudência majoritária do TST, entendo ser desnecessária a instauração de IDPJ para fins de reconhecimento de grupo econômico em sede de execução, haja vista que a aludida situação diverge ontologicamente em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Somente se faz necessário, portanto, que se garanta o contraditório, o que foi respeitado no presente caso, eis que se deu oportunidade de a empresa cuja responsabilidade se quer reconhecer pudesse se manifestar nos autos. Dito isso, passo a examinar a tese de grupo econômico. De acordo com o Exequente, a empresa CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP integraria o mesmo grupo econômico da atual executada, em face da proximidade entre elas, notadamente por aquela ser composta basicamente de capital desta última, de modo que restariam preenchidos todos os requisitos legais para a caracterização de tal fenômeno. A empresa CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP, em sua manifestação, negou veementemente a existência do grupo econômico arguido, sob a alegação de que se trataria de mero consórcio. Pois bem. A legislação laboral, objetivando salvaguardar os direitos trabalhistas diante de possíveis fraudes e homenageando o princípio da primazia da realidade, previu a responsabilidade solidária de todas as empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico (art. 2º, §§2º e 3º, da CLT). E no presente caso, cotejando-se todos os elementos colhidos nos autos, verifica-se que a conexão existente entre a Executada e a empresa CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP permite concluir que as mesmas eram, sim, integrantes de um mesmo grupo econômico. Com efeito, este Juízo providenciou a juntada de ato constitutivo do aludido consórcio ao ID ff9e9db, ficando demonstrado que a OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. (cuja responsabilidade foi mantida na minuta do acordo descumprido de ID 36e69ca) é responsável por 93% do referido consórcio, razão pela qual a verificação do grupo econômico se mostra ululante, até porque o consórcio se trata de empresa constituída justamente para a realização de obra específica, razão pela qual o consórcio naturalmente é administrado pelas empresas que o constituem, em evidente integração de interesses. Neste sentido, inclusive, já decidiu o nosso Regional, conforme aresto abaixo: ‘Ementa: GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS ATRAI A INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2O., ART. 2O. DA CLT, QUE REGULA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. (Processo 0037700-50.2006.5.05.0611 AP, Origem LEGADO, Relator Desembargador ESEQUIAS DE OLIVEIRA, 5ª. TURMA, DJ 30/03/2007)’. No mais, cravo que entendo inaplicável à hipótese o art. 513, §5º, do CPC, que proíbe execução contra terceiros não abrangidos no título executivo, já que incompatível com o processo do trabalho no particular, na medida em que a legislação laboral tem regra própria dispondo que no caso do grupo econômico existe responsabilidade objetiva, solidária, automática e incondicionada, não se estabelecendo limitações quanto à fase processual. Por todo o esposado, reconheço a formação do grupo econômico invocado e, conseguintemente, defiro o pleito de responsabilização solidária da empresa CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP sobre os débitos porventura reconhecidos neste decisum, ressaltando-se, inclusive, que a recuperação judicial da Executada Originária não impede a prática de atos executórios contra codevedora que não esteja no processo recuperacional”. (eDOC 15, pp. 74-75 – Grifo nosso)



    Ora, a Súmula Vinculante 10, a qual a reclamante alega ter sido violado, possui a seguinte redação:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Observa-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988). 



    Assim, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 13.3.2009; AI-AgR 577.771, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2008; e RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1999.



    Nesses termos, referido dispositivo não se aplica a julgamento de competência não colegiada, como ocorre no presente caso, em que o ato reclamado se trata de decisão monocrática proferida por órgão singular de primeira instância. 



    Assim, na presente hipótese, inexiste ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste STF.



    Igualmente, os demais paradigmas invocados pela reclamante não são aptos a legitimar o ajuizamento de reclamação constitucional, porque não caraterizam decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Em caso análogo ao dos autos, cito as seguintes monocráticas: Rcl 25.455, DJe 21.11.2016, e Rcl 25.457, DJe 21.11.2016, ambas de relatoria do Min. Teori Zavascki.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). 2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 17150 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014) (grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA EM ADI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. A decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário albergada no art. 97 da Lei Fundamental. Precedentes. O relator atua, em tal hipótese, considerado o periculum in mora, como longa manus do próprio órgão pleno competente para a declaração da inconstitucionalidade, a cujo referendo, de qualquer sorte, submetida a decisão monocrática. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl-AgR 11.768, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016) (grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.631 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2022)



    Saliento, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Sobre o tema, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019) 



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente